Tribunal: TJES
Processo: 0021789-98.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021789-98.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEFERSON RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Geferson Ribeiro da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pretende-se no apelo, exclusivamente, a
absolvição
ou a
desclassificação
para o crime de receptação na modalidade culposa.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021789-98.2015.8.08.0012

APELANTE: GEFERSON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Geferson Ribeiro da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pretende-se no apelo, exclusivamente, a
absolvição
ou a
desclassificação
para o crime de receptação na modalidade culposa.

Limitando-se a trazer argumentos relacionados à
ausência de dolo
, o apelante sustenta, unicamente, que
não tinha conhecimento de que a motocicleta por ele recebida era proveniente de furto/roubo
.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar
.

De acordo com a peça vestibular, no dia 03 de dezembro de 2015, Geferson ocultava, em proveito alheio uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa MSR 5332, sabendo se tratar de produto de crime. Extrai-se dos autos que Policiais Militares foram acionados via CIODES, para verificarem se havia uma motocicleta, placas MSR 5332, dentro da residência nº 01, localizada na Rua Darc, bairro Oriente, que continha restrição de furto e roubo. Ato contínuo, os Policiais Militares prosseguiram até o local, ocasião em que localizaram a mencionada motocicleta, estacionado no quintal da residência de Geferson. Ouvido pela autoridade policial, Geferson informou que a motocicleta foi deixada no local, por um indivíduo, identificado como Wallace, vulgo “Buiú” no dia anterior.

Nos termos da jurisprudência do STJ e deste tribunal, aquele que é encontrado na posse do bem com restrição
deve comprovar que não sabia da origem ilícita do bem
, não bastando, para tanto, apenas a negativa de autoria. Nesse sentido:

[...] Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Geferson
não compareceu em juízo para ser interrogado
. Ouvido na esfera policial, afirmou que o nacional de nome Wallace deixou a moto em sua residência dizendo que pegaria no outro dia.

Frise-se que o
bem foi deixado em sua residência sem qualquer documentação
e
o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a conclusão adotada pelo julgador
a quo
.

Caberia ao apelante
arrolar o nacional Wallace para demonstrar a sua versão dos fatos,
o que, conforme verificado,
não fez.

Assim,
não há razão para se aplicar a pretendida absolvição ou a desclassificação.

Por fim, registro que o
quantum
de pena foi proporcional e adequado ao caso concreto,
não havendo reparos a serem corrigidos de ofício
.

Fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor da defensora dativa (artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional).

Sendo assim, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.